Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-57.2024.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003194-57.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), KAREN KAROLINA DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 024.908.521-67 (APELADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), LAYLLA MARIA DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 042.448.201-08 (APELADO), LUAN DE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 042.448.171-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), KAREN KAROLINA DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 024.908.521-67 (APELANTE), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), LAYLLA MARIA DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 042.448.201-08 (APELANTE), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), LUAN DE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 042.448.171-58 (APELANTE), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇAO INTERPOSTO POR KAREN KAROLINA DE OLIVEIRA MAGALHÃES, LAYLLA MARIA DE OLIVEIRA COELHO E LUAN DE OLIVEIRA BARRETO, E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE .

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE SERVIDOR EM AMBIENTE DE TRABALHO. DANO MORAL. RECURSO DO ENTE PÚBLICO NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interpostos pelos filhos de servidor público e pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município responde civilmente pela morte de servidor ocorrida no interior de estabelecimento público de saúde, em razão de ato de terceiro, ou se há rompimento do nexo de causalidade; e (ii) saber qual o valor adequado da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e depende da comprovação da culpa, do nexo de causalidade e do dano.

4. O Município, na qualidade de empregador público, tem dever jurídico específico de prover ambiente de trabalho seguro a seus servidores, extraído do art. 7º, XXII, da CF, estendido aos ocupantes de cargo público pelo art. 39, § 3º, da CF.

5. Esse dever não se confunde com o dever geral de segurança pública previsto no art. 144 da CF, de competência dos Estados, e não exige vigilância armada, mas medidas ordinárias de gestão de risco, como triagem de visitantes, controle de acesso e protocolo de contenção.

6. A ausência dessas medidas caracteriza a falha do serviço. O ônus de demonstrar o funcionamento seguro do serviço incumbia ao ente público (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu.

7. A premeditação do agressor não se confunde com a imprevisibilidade objetiva do risco. O risco de violência em unidades de saúde de atendimento ao público é notório e impõe ao gestor a adoção de medidas preventivas, independentemente de ocorrência anterior na unidade.

8. A excludente de fato de terceiro (art. 393 do CC) não se configura quando a omissão estatal anterior concorre como concausa para o resultado. Não há rompimento do nexo de causalidade.

9. O dano moral decorrente da morte de genitor é
in re ipsa
. A fixação do valor observa o método bifásico. O valor arbitrado na origem destoa, para baixo, dos parâmetros adotados em casos de morte de servidor no exercício de suas funções, comportando majoração.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso do ente público não provido. Recurso dos autores provido em parte.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e depende da comprovação da culpa, do nexo de causalidade e do dano. 2. O ente público, na qualidade de empregador, tem dever específico de prover ambiente de trabalho seguro a seus servidores, distinto do dever geral de segurança pública. 3. A omissão estatal quanto a medidas ordinárias de segurança do ambiente laboral, que concorre como concausa para o resultado, não é afastada pela alegação de ato doloso ou premeditado de terceiro. 4. O dano moral decorrente da morte de genitor é presumido, e a indenização deve observar os parâmetros jurisprudenciais para casos similares.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, X, art. 7º, XXII, art. 37, § 6º, art. 39, § 3º, e art. 144; CC, art. 393; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJMT, apelação/remessa necessária 0001931-53.2014.8.11.0038, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2023; TJSP, apelação cível 0006140-20.2005.8.26.0602, Rel. Des. Décio Notarangeli, 9ª Câmara de Direito Público, j. 24.9.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
KAREN KAROLINA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
,
LAYLLA MARIA DE OLIVEIRA COELHO
e
LUAN DE OLIVEIRA BARRETO
e pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra sentença (Id.
349434851
) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n.
1003194-57.2024.8.11.0037, julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 90.000,00 (noventa mil reais), além de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os apelantes KAREN KAROLINA DE OLIVEIRA MAGALHÃES, LAYLLA MARIA DE OLIVEIRA COELHO e LUAN DE OLIVEIRA BARRETO (Id. 349434852) limitam-se a postular a majoração da indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais) por filho, sob o argumento de que o valor fixado é ínfimo e destoa dos parâmetros desta e. Corte para a morte de servidor em serviço.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT), constantes do Id. 349434855, pugnando pelo não provimento do recurso interposto pelos autores.

O apelante MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (Id. 349434854) sustenta que a morte da servidora decorreu de ato exclusivo de terceiro (crime doloso e premeditado de paciente sem histórico de violência), circunstância imprevisível e inevitável que romperia o nexo de causalidade e afastaria a responsabilidade estatal.

Aduz, ainda, que responsabilizá-lo equivaleria a adotar a vedada teoria do risco integral, convertendo-o em segurador universal, e que a segurança pública é atribuição dos Estados (art. 144 da CF), não lhe competindo manter vigilância armada em unidades de saúde.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, para reduzir o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados KAREN KAROLINA DE OLIVEIRA MAGALHÃES, LAYLLA MARIA DE OLIVEIRA COELHO e LUAN DE OLIVEIRA BARRETO, constantes do Id. 349434857, pugnando pelo não provimento do recurso interposto pelo ente público.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 361876885, manifestando-se pelo não provimento do recurso do Município e pelo provimento parcial do recurso dos autores para majorar o valor da indenização por danos morais a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada autor.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
KAREN KAROLINA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
,
LAYLLA MARIA DE OLIVEIRA COELHO
e
LUAN DE OLIVEIRA BARRETO
e pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra sentença (Id.
349434851
) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n.
1003194-57.2024.8.11.0037, julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 90.000,00 (noventa mil reais), além de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Passo ao julgamento conjunto dos recursos para evitar repetições desnecessárias.

Na origem, alega-se que a servidora Regy Rouse Lopes de Oliveira, Agente Comunitária de Saúde do Município de Primavera do Leste (MT), genitora dos autores, foi morta a golpes de faca no interior da unidade de saúde em que trabalhava, durante o expediente, por um paciente habitual da unidade, posteriormente diagnosticado com “esquizofrenia”. A agressão, originariamente dirigida contra a médica do estabelecimento, atingiu a servidora quando esta se interpôs em defesa da colega.

Fixada essa premissa, a questão deve ser analisada à luz do regime constitucional da responsabilidade civil do Estado.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1º.12.2020).
[sem destaque no original]

No caso, ao Município, na qualidade de empregador público, incumbe dever jurídico específico e autônomo de prover ambiente de trabalho seguro a seus servidores.

Tal dever extrai-se do art. 7º, XXII, da Constituição Federal, que erige à condição de direito do trabalhador a “
redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança
”, estendido aos ocupantes de cargo público pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

Não se trata, como pretende o ente público, do dever geral de segurança pública previsto no art. 144 da Constituição da República Federativa do Brasil, de competência dos Estados: uma coisa é a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública na coletividade; outra, bem distinta, é o dever do gestor de organizar com segurança o próprio estabelecimento que administra e no qual mantém seus servidores em atividade. O primeiro não compete ao Município; o segundo, inafastavelmente, sim.

E o cumprimento desse dever não reclama vigilância armada ou detectores de metal, exigência que o Município combate como se fosse a única alternativa cogitável, mas medidas ordinárias de gestão de risco, como a triagem de visitantes, o controle de acesso e a existência de protocolo de contenção, providências cuja ausência total restou incontroversa.

Aqui reside a falha do serviço (
faute du service
): a omissão não é a do agente individualizado, mas a da própria organização do serviço público, que não funcionou como deveria funcionar.

Nessa direção, orienta-se a jurisprudência, que reconhece a responsabilidade subjetiva do ente público “
por culpa do serviço ou ‘falta de serviço’ quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado
” (TJ-SP, apelação cível 0006140-20.2005.8.26.0602, Rel. Des. Décio Notarangeli, 9ª Câmara de Direito Público, julgado em 24.9.2014).

Ademais, esta e. Corte já assentou a responsabilidade do Município pela morte de servidor no desempenho de suas funções, fundada precisamente na omissão quanto às normas de segurança do trabalho. Confira-se:

“
[...] Na hipótese de culpa in vigilando, é subjetiva a responsabilidade civil do Estado na fiscalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho sobre seus próprios servidores (omissão) e, assim como na iniciativa privada, há culpa presumida da Administração em caso de acidente de trabalho, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive o fornecimento e fiscalização do efetivo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI). [...]
.” (TJ-MT, apelação/remessa necessária
0001931-53.2014.8.11.0038, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 7.11.2023).

Transposta essa premissa aos autos, o ônus de demonstrar que o serviço de saúde funcionou com a segurança devida competia ao Município (art. 373, II, do CPC), e dele o ente público não se desincumbiu, porquanto não há nos autos prova de avaliação de risco, de protocolo de atendimento a usuários potencialmente agressivos, de controle de acesso ou de qualquer providência mínima de segurança do ambiente laboral.

O silêncio probatório, nesse contexto, milita contra quem detinha o dever e os meios de produzir a prova.

No tocante à alegação de que a morte resultou de ato doloso, premeditado e imprevisível de terceiro, o que romperia o nexo causal (art. 393 do Código Civil) e atrairia, no limite, a responsabilidade por risco integral, vedada pelo ordenamento, é certo que a premeditação do agressor não se confunde com a imprevisibilidade objetiva do risco.

O que importa, para aferir a previsibilidade, não é a antecipação do agressor específico ou do exato instante do crime, mas a do tipo de risco a que o ambiente está exposto; e o risco de violência em unidades de saúde de atendimento ao público é fenômeno notório e documentado, que impõe ao gestor diligente a adoção de medidas preventivas independentemente de ocorrência anterior naquela unidade específica.

Exigir, para a configuração do dever, registro pretérito de violência no local seria premiar a omissão do ente público que sequer mantém sistema de monitoramento de riscos.

Além disso, a excludente de fato de terceiro pressupõe que o evento seja inteiramente estranho à esfera do devedor, o que não ocorre quando a própria omissão estatal anterior concorre, como concausa, para o resultado.

O agressor não era um invasor que transpôs barreiras de segurança; era paciente habitual, a quem a unidade franqueava acesso sem qualquer triagem. E foi justamente a ausência de controle de acesso, dever do Município, que viabilizou o ingresso armado e o desfecho fatal.

Não pode o ente público invocar, como excludente integral, situação para cuja ocorrência ele mesmo contribuiu por inércia. O liame de causalidade adequada, aqui, não se rompe: a morte ocorreu no interior do estabelecimento público, em serviço, no ambiente cuja organização segura competia à Administração, e foi a deficiência dessa organização a concausa juridicamente relevante do resultado.

Dessa forma, ficou caracterizado o dever de indenizar decorrente da falha do Município em cumprir sua obrigação de propiciar ambiente de trabalho seguro a seus servidores.

Mantido o dever de indenizar, passo ao
quantum
, devolvido tanto pela pretensão de redução do Município quanto pela pretensão de majoração dos autores.

O dano moral, na espécie, é
in re ipsa
, porquanto a morte de uma mãe gera, nos filhos, abalo presumido, dispensada a demonstração concreta da dor.

Para a fixação do valor, é possível a adoção do método bifásico, já adotado há muito pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de morte de servidor no exercício de suas atribuições, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais, no patamar mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme informações retiradas dos autos n. 0037341-32.2015.8.11.0041 (Rel. Des. Alexandre Elias Filho – Juiz Convocado); autos n. 0001931-53.2014.8.11.0038 e n. 0001796-75.2013.8.11.0038 (Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas); autos n. 1020064-49.2016.8.11.0041 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 0000339-74.2008.8.11.0008 e n. 1006690-24.2023.8.11.0007 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); e autos n. 0008151-16.2014.8.11.0055 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago).

E é precisamente sob esse prisma que a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por filho não resiste. O valor destoa, para baixo, dos parâmetros desta e. Corte em casos de morte de servidor, aproximando-se de cifras reservadas a ofensas de menor gravidade e revelando-se desproporcional à perda irreparável da própria genitora.

Assim, diante do caso concreto, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e sopesadas a gravidade do evento danoso (homicídio de servidora no exercício de suas funções), bem como as circunstâncias pessoais dos autores, tenho por adequada a majoração da indenização para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por autor, totalizando R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

O montante harmoniza-se com a jurisprudência desta e. Corte, situa-se aquém do teto pretendido na inicial e repele, de igual modo, a pretensão subsidiária de redução veiculada pelo Município, que não encontra amparo diante de valor que já era ínfimo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

(
i
)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por KAREN KAROLINA DE OLIVEIRA MAGALHÃES, LAYLLA MARIA DE OLIVEIRA COELHO e LUAN DE OLIVEIRA BARRETO para majorar a indenização por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por autor, totalizando R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

(
ii
)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT).

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados no juízo de origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026